Tribunal: TJMT
Processo: 1001165-82.2021.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001165-82.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELISABET LOURDES LORENZON - CPF: 332.433.529-91 (RECORRENTE), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO –
CONTRATO BANCÁRIO – REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELA AUTORA -
CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA OU DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECLAMADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.

146170706, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos materiais, em razão das transações fraudulentas ocorridas em sua conta bancária. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ausência de interesse de agir. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular, além de prequestionar a matéria
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

No que concerne a preliminar de
ausência de interesse de agir
,
afasto-a
, uma vez que a reclamante necessitou ajuizar a presente ação para buscar a satisfação de sua pretensão.

Segundo consta na petição inicial
, a reclamante é titular da conta corrente nº 5.179-9 junto ao Banco reclamado.

Afirma que, no dia
22/05/2020
, recebeu diversas ligações e mensagens do Banco reclamado, por meio do nº
65 4004-0001
, solicitando a urgente necessidade de renovação de seu aplicativo bancário, em razão da expiração do anterior, tendo como consequência o bloqueio da conta.

Diante disso, se deslocou até o
caixa eletrônico
da agência 1321-8 e executou todas as funções determinadas nas mensagens/ligações.

No entanto, no dia
28/05/2020
, além de
perder o acesso ao aplicativo,
identificou diversas movimentações em sua conta corrente, com a
realização de pagamentos
, além de utilização do
limite de crédito e transferências
em favor de
Rayanna M da Silva
, totalizando o valor de
R$ 43.387,58 (quarenta e três mil e trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos),
conforme extratos bancários e Boletim de Ocorrência que instruíram a inicial.

Assevera que, no dia seguinte
(29/05/2020),
procurou o Banco reclamado, informando
não ter realizado as referidas transações
,
ocasião em que obteve a recusa do ressarcimento e bloqueio, conforme documento anexado no id. 85483450.

Informa que para saldar seus compromissos, foi compelida pelo reclamado a realizar um empréstimo, no valor de
R$ 23.018,29 (vinte e três mil e dezoito reais e vinte e nove centavos)
, dividido em
96 (noventa e seis) parcelas de R$ 485,87 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos)
.

Pois bem, restou incontroverso o fato de que houve a realização de transações não reconhecidas pela parte autora, no valor total de

R$ 43.387,58 (quarenta e três mil e trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos),
bem como a realização do empréstimo de
R$ 23.018,29 (vinte e três mil e dezoito reais e vinte e nove centavos)
.

P
or se tratar de relação de consumo, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nestes casos, para que seja decretada a responsabilidade do prestador de serviço, não é necessária a prova do dolo nem da culpa, bastando a ocorrência do ilícito e dos danos.

Todavia, o código consumerista prevê situações em que o prestador do serviço não será responsabilizado. O § 3º do art. 14 prescreve que:
o fornecedor de serviços não deverá indenizar o consumidor lesado quando provar que, tendo prestado o serviço, inexistiu qualquer defeito,
ou,
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
A autora afirma que recebeu ligações fora do expediente bancário e que foi até o caixa eletrônico e seguiu os comandos determinado de terceiro culminado na perda do aplicativo e transações bancárias, na hipótese, está presente a excludente de ilicitude, relacionada a inexistência do defeito ou falha na prestação dos serviços em consonância com § 3º, incisos I e II do art. 14 do CDC: § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
..

A fraude perpetrada por terceiros não decorreu de falha na segurança do banco, mas, sim, pela conduta voluntária da autora
que forneceu código QR CODE, que foi utilizado nas operações fraudulentas. Destarte, não se tratando de fortuito interno, nos termos da Súmula 479
[5]
, não há responsabilidade do reclamado.
(...)”
(grifei)

Assim, vê-se que o reclamado não teve qualquer participação no ocorrido, razão pela qual não deve ser responsabilizado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA.
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS PESSOAIS DO CLIENTE REALIZADAS ATRAVÉS DE APLICATIVO DE MENSAGENS. REMESSA, PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR, VIA WHATSAPP, DE QR CODE COM CÓDIGO DE SEGURANÇA QUE PROPICIOU O ACESSO DOS ESTELIONATÁRIOS À CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA
. HIPÓTESE EM QUE RESTOU DEMONSTRADA A RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO CORRENTISTA PELO RESULTADO DANOSO, QUE, AO RECEBER SMS DE TERCEIRO, ADOTOU CONDUTA QUE POSSIBILITOU A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES EM SUA CONTA BANCÁRIA.
CULPA DO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §3º, II, DO CDC. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Apelação Cível, Nº 50013401020198216001, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 24-09-2021) (grifei)

Logo, tenho que restou configurada a hipótese de culpa exclusiva da consumidora, fato que exclui a responsabilidade do demandado pelos prejuízos experimentados pela reclamante.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrido, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022